Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-67.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE NULUDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA LESÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO 1/8 INICIDENTE SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "C" DO CP. INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, §4o, DO CP. INAPLICÁVEL.
1. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para se atestar as lesões sofridas pela vítima, que podem ser comprovadas por outros elementos em direito admitidos (arquivos de mídias e prova oral colhida).
2. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos
3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato, conforme firme entendimento desta Corte
4. Inviável o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "c" do CP e da causa de diminuição prevista no art. 129, §4o, do CP, quando não restou devidamente demonstrado que o agente cometeu o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
5. Apelação não provida.